Tribunal: TCU
Processo: 018.780/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5546/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos interessados abaixo relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.780/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Atos Mendes Lima (XXX.448.296-XX); Claudio de Farias Ribeiro (XXX.390.301-XX); Eubea de Medeiros Villela (XXX.144.117-XX); Ione Batista de Carvalho (XXX.266.001-XX); Maria do Carmo Silva Chagas (XXX.327.714-XX); Sinevaldo dos Santos (XXX.763.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.